Tribunal: TJDFT
Processo: 0013280-62.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013280-62.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JANDIRA FERREIRA DE LIMA FARIA, JANDIRA HELENA DE JESUS, JANE CELIA FERREIRA DE ARAUJO, JANE DE CARLOS PEREIRA LEITE, JANIR DURAES NERY, JAVAN ALVES TOLEDO, JEANE MARIA ALVES SANTOS, JEOVANE VITOR MARQUES, JEOVANI BARRETO PINHEIRO DE MORAIS, JERSON ALARCAO FILHO, JEZUITA CARDOZO DA COSTA, JOANA DA SILVA NEIVA, JOANA DARC CARVALHO RODRIGUES DE MELO, JOANA DARC DE SOUZA TELES, JOANA DARC DOS SANTOS, JOANA FERNANDES MARQUES SOUZA, JOANA GOMES DE CARVALHO, JOANA LUIZ FERNANDES, JOAO CARLOS NETO, JOAO COSTA CARVALHO, JOAO DE SOUZA SILVA, JOAO DOS SANTOS DE SOUSA LEITE, JOAO PEREIRA LOPES, JOAO TEMOTEO DE SOUZA, JOAQUIM GENELHU DE ANDRADE, JOCILENE MARINHO ARAUJO, JOECYR TEREZA RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária JOAO TEMOTEO DE SOUZA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto